Tribunal: TJBA
Processo: 8044347-35.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044347-35.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA ANGELICA DOS SANTOS DAVID Advogado(s): LILIAN GOMES LAVRADOR DAVID IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. SERVIDOR INATIVO. INGRESSO ANTES DA EC 41/2003. ATO DE APOSENTADORIA. FUNDAMENTO NAS REGRAS TRANSITÓRIAS DA EC 47/05. DIREITO À PARIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO BÁSICO DO PROFESSOR. 20 HORAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044347-35.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante RITA ANGELICA DOS SANTOS DAVID e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2023 .